Tribunal: TJES
Processo: 5000048-08.2020.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-08.2020.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP
RECORRIDO: MARIA GORETTE VESCOVI MATTIUZZI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000048-08.2020.8.08.0022

RECORRENTE: JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP

RECORRIDOS: MARIA GORETTE VESCOVI DE OLIVEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO PARCIAL DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por MARIA GORETTE VESCOVI DE OLIVEIRA em face de JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -EPP, na qual a parte Autora alega, em síntese, que é cliente de longa data da Requerida, fazendo uso dos serviços de internet prestados pela empresa. Aduz que realizou a portabilidade do seu plano antigo de internet para um novo plano de fibra óptica, entretanto, foi surpreendida com a cobrança indevida de valores residuais do antigo plano contratado, bem como a suspensão do serviço de internet decorrente da suposta inadimplência. Por fim, menciona que sofreu diversos transtornos por ser professora e ministrar aulas na modalidade online em decorrência da pandemia, além de não conseguir realizar consultas médicas online pela falta de internet. Desta forma, a autora tentou resolver o óbice extrajudicialmente, sem lograr êxito, persistindo a suspensão até a propositura da ação, vendo-se obrigada a ingressar na via judicial.

Em contestação (ID. 5488343), a Requerida sustenta que não houve queda da velocidade e na quantidade de dados fornecidos pela Requerida; que prestou os atendimentos solicitados pela Requerente de forma imediata, tendo comprovado que o serviço prestado era de qualidade superior àquele contratado. Aduz, ainda, a não configuração de danos morais indenizáveis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.
5488355
), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP em danos materiais, para restituir a autora na quantia de R$ 151,26 (cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), de forma simples, com juros e correção a partir do desembolso, conforme determinação legal e CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com os consectários legais a partir do presente comando.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5488368), sustentando ausência na falha de prestação do serviço, vez que devida a suspensão do contrato, por meio de redução da velocidade de internet contratada, em razão do inadimplemento da autora. No mais, sustenta que inexistem danos a serem indenizados, considerando que a situação não é capaz de gerar dano extrapatrimonial, bem como porque os problemas de internet foram provenientes de culpa exclusiva da vítima. Por fim pugna pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5488372), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, verifico que, ocorreram cobranças de valores indevidos à Recorrida, que não condizem com o valor contratado por ela, tendo a Recorrida, inclusive, procedido com o pagamento do débito indevido (ID. 5488074).

Acerca da falha na prestação de serviço, em que pese a Recorrente alegar que ocorreu a suspensão parcial do fornecimento em razão da inadimplência da Recorrida, a mesma quedou-se inerte em comprovar tal alegação, tendo em vista que não colacionou aos autos documentos que evidenciem o inadimplemento da consumidora.

Sendo assim, a recorrente falhou em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, ora recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo forçoso reconhecer como indevida a cobrança.

Por conseguinte, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.
CONDENO
Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)